Tribunal: TJDFT
Processo: 0746706-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746706-59.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UDSON MACEDO SILVA APELADO: BANCO ALFA S.A., BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Esta Relatoria intimou Udson Macedo Silva para comprovar efetivamente a necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 46649715). Udson Macedo Silva apresentou petição e juntou documentos após ser intimado para comprovar efetivamente a necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 46649715 e 47006682). O benefício da gratuidade da justiça foi indeferido (id 47440950). Udson Macedo Silva renovou o requerimento de concessão do benefício de gratuidade da justiça após o indeferimento e, na mesma oportunidade, comprovou o recolhimento do preparo (id 47688477, 47688478 e 47688479). O recolhimento do preparo é incompatível com o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. A pretensão de Udson Macedo Silva encontra-se fulminada pela preclusão lógica, que consiste na perda de uma faculdade processual em decorrência da prática de ato anterior com ela incompatível. Ante o exposto, indefiro o requerimento. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator